Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703143-08.2019.8.07.0005 APELANTE: PRIME ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, MACARIO AMANCIO TAVARES APELADO: MACARIO AMANCIO TAVARES, PRIME ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MACARIO AMANCIO TAVARES contra a r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, na inicial. Em seu recurso de apelação (Id. 22272884), o autor-apelante requerer, ao final, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99 do CPC, deixando, desta feita, de comprovar o recolhimento do preparo. Ocorre que, por meio da decisão de Id. 22271944, proferida em 08.05.2019, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade e, logo em seguida, conformando-se com o indeferimento, o autor comprovou o pagamento das custas iniciais, nos termos dos documentos de Id. 22271946 e 22271947. Embora, conforme preconiza o artigo 99 do CPC, possa o pedido de gratuidade de justiça ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, não é dado à parte reiterar requerimento antes indeferido sem nada inovar. Logo, à míngua de fato novo, a discussão a respeito da concessão da gratuidade de justiça se encontra preclusa. Conclusão Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Intime-se a parte autora-apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator